Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024249-87.2016.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE DA PAIXÃO TEIXEIRA BRANT, CELSO BRANT SOBRINHO REPRESENTANTE LEGAL: ALTINO JOSÉ MACHADO BRANT RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação da parte recorrente pela ausência de interesse na adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 35130327), e que o presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao STJ para o exame o agravo em recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031